Tribunal: STF
Processo: ARE 1443352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL MILITAR — SOLDADO — DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS EM PATENTE IMEDIATAMENTE POSTERIOR— PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO QUE SE AFASTA - DOIS DOS AUTORES QUE PASSARAM A INATIVIDADE JÁ SOB VIGÊNCIA DA LEI 7.145/97 QUE EXTINGUIU A PATENTE DE CABO ASSEGURANDO A MESMA TÃO SOMENTE AOS QUE JÁ POSSUÍAM E AOS QUE ESTIVESSEM EM CURSO NECESSÁRIO PARA PROMOÇÃO — ANÁLISE LÓGICA E LITERAL DA LEGISLAÇÃO- PEDIDO DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS NA PATENTE DE 1º SARGENTO— CORREÇÃO — SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS NA PATENTE DE SARGENTO COM PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PORVENTURA APURADAS NO QUINQUENIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO — IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO APELANTE CICERO DOS SANTOS QUE SE IMPÕE POR TER O MESMO SIDO INATIVADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI SUPRA REFERIDA - APELO PROVIDO EM PARTE — ÔNUS DA PROVA INVERTIDO.



    l. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para ajuizamento da ação devendo ser afastada a prescrição de fundo de direito incidindo apenas a prescrição quinquenal.



    2. Na forma do artigo 4º da lei 7.145/97 restou extinta a graduação de CABO ressalvando a lei no parágrafo único do mesmo artigo “...os cargos correspondentes à Graduação de Cabo e apenas em número suficiente para absorção dos atuais policiais militares concluintes do Curso de Formação de Cabo, aos quais fica assegurada a promoção para aquela Graduação, na forma da legislação anterior.”.



    3. Por consectário lógico os autores Wellenito Moreira Santos e Adelson da Silva Brito deveriam ser reformados com a patente superior posterior existente de 1º SARGENTO já que foram os mesmos inativados já sob a vigência da lei supra referida.



    4. O mesmo direito não assiste ao autor Cícero dos Santos em razão de o mesmo já ter passado à inatividade em outubro/1965.



    5. Apelo provido em parte para determinar a correção dos benefícios dos apelantes acima referidos com pagamento dos proventos na patente de SARGENTO, com reflexo no soldo e GAP e pagamento do valor das diferenças apuradas no quinquênio anterior à distribuição devidamente corrigidos na forma estabelecida nadecisão.



    6. ônus sucumbencial invertido com fixação de honorários em 15% (quinze por cento) do proveito econômico da ação. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente